Tribunal: TJPA
Processo: 0018308-51.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018308-51.2013.8.14.0006

APELANTE: EULLE SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0018308-51.2013.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: EULLE SOARES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
.

APELO DEFENSIVO
. PRELIMINAR.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. REJEITADA
.
MÉRITO
. RECLASSIFICAÇÃO DA COAUTORIA PARA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– ART. 29, §1º DO CP.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0018308-51.2013.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: EULLE SOARES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto em favor de
EULLE SOARES DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II do CP à pena de
08 (oito) anos 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais o
pagamento de 91 (oitenta) dias-multa.

Narra a exordial recebida em 16/09//2013
[1]
, que no dia 25/08/2013, por volta das 17h45min, o Apelante em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Janegley Medeiros da Rosa Cunha 01 (uma) bolsa, 01 (um) aparelho celular e identidade civil, passe digital, dentre outros pertences contidos no referido acessório.

Consta nos autos que a ofendida caminhava sozinha pela BR-316 nas imediações do bairro Atalaia, quando o Apelante juntamente com o sentenciado Diego Fernandes Soares, aproximou-se em uma motocicleta e anunciou o assalto. A vítima tentou correr, porém ao ouvir que: “se corresse levaria um tiro”, quedou-se inerte enquanto Diego Fernandes Soares subtraía sua bolsa.

De posse dos bens, ambos empreenderam fuga, contudo colidiram com outro veículo, razão pela qual abandonaram a moto e seguiram a pé.

O real proprietário do veículo utilizado na empreitada criminosa, irmão do Recorrente, chegou ao local do acidente, informou a polícia que não tinha conhecimento dos fatos e levou a guarnição até onde o Apelante se encontrava, o que culminou na sua prisão.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4415373).

Inconformado, o Recorrente postula preliminarmente a revogação da prisão cautelar, por inidoneidade da fundamentação e, no mérito a incidência do disposto no art. 29, §1º do CP, com a consequente reclassificação de sua conduta para de menor participação, além do redimensionamento da sanção inicial por falta de justificativa idônea (Id. 4415374).

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 4415375).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida seja dado parcial provimento para o refazimento da dosagem penalógica (Id. 4415375).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Fls. 22

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

PRELIMINAR. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

Especificamente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, peço vênia para abrir divergência em relação ao entendimento prevalente nas Turmas de Direito Penal deste Tribunal, a fim de conhecer do referido pleito, aderindo ao posicionamento firmado pelo Des. Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior no julgamento das apelações criminais de nº.s 0800335-40.2021.8.14.0048, 0001470-86.2018.8.14.0061 e 0814112-03.2021.8.14.0401.

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do Recorrente:

Como se observa, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública e a aplicação da lei penal.

A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claros os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos da prisão preventiva do acusado, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a preliminar suscitada.

2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Da leitura dos autos, observo que a tese de reclassificação para participação de menor importância suscitada, também não merece acolhimento.

No caso sob análise, ficou comprovado que a conduta do apelante consistiu em dar "cobertura" durante a execução do crime, auxiliando na vigilância do local e, posteriormente na fuga de Diego Fernandes Soares, o que, segundo o Supremo Tribunal de Federal
[1]
, caracteriza coautoria, e não participação de menor importância.

Assim, com base na atual jurisprudência do STF, o agente que, em auxílio ao comparsa, promove a vigilância do local e/ ou a fuga da cena do crime, nada mais é do que coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os agentes envolvidos, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa, o que, no caso dos autos, é incontroverso.

Portanto, afasto a tese defensiva.

3.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Por derradeiro, pugna o Recorrente pelo redimensionamento do apenamento, em razão da inidoneidade da fundamentação.

Razão lhe assiste.

Ao iniciar a individualização da sanção a magistrada de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração das vetoriais culpabilidade e conduta social comporta exclusão, seja por ser aquela inerente ao tipo incriminador, seja por impossibilidade de utilização de antecedentes criminais para inverter a polaridade desta.

Por tais razões, reduzo a
reprimenda inicial
do Apelante ao mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão
e, ausente fixação de pena pecuniária inicial na origem, determino o
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Seguindo, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, contudo deixo de aplicá-la a
sanção intermediária
por força da Súmula 231 do STJ
[2]
.

Na
terceira fase
do cálculo dosimétrico, presente a majorante prevista no art. 157, §2º, II, aumento a pena a razão de 1/3 (um terço), fixo-a definitivamente em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do Recorrente em
5 (cinco) anos e 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa,
a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, com base no art. 33, §2º,’b’ do CP
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Nesse sentido, cito recente precedente: STF - HC 0066322-78.2021.1.00.0000 SP 0066322-78.2021.1.00.0000. Relator: ALEXANDRE DE MORAES. Publicação: 17/12/2021. Julgamento:15 de Dezembro de 2021
.

[2]

SÚMULA N. 231 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da

pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 08/08/2023